Tribunal: TJDFT
Processo: 0747745-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0747745-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN DOMINGOS SILVA AGRAVADO: CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA - ME RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por RENAN DOMINGOS SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0708223-14.2023.8.07.0004, referente a contrato de prestação de serviços educacionais, movido em seu desfavor por CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES PLANALTO LTDA – ME, ora agravado, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ora agravante. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (ID 212501145 dos autos originários), in verbis: Inicialmente, indefiro o benefício da justiça gratuita ao executado, visto que o múnus da curadoria especial não confere automaticamente o benefício para o seu assistido, devendo a alegação de hipossuficiência ser comprovada. Ao passo, observo que a curadoria especial ventila matéria de excesso de execução e que requer dilação probatória. Assim, rejeito a exceção de pré-executividade. Isto porque, excesso de execução e matérias que existe a via própria para se discutir, não pode ser objeto de controle ex officio no juízo de admissibilidade da petição inicial da execução. Excesso de execução constitui matéria própria de embargos à execução, nos termos do artigo 917, inciso III, do Código de Processo Civil: “Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar: [...] III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;” Preclusa a presente decisão, intime-se o credor para indicar bens do devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão pelo prazo prescricional. Em suas razões recursais (ID 65875829), o agravante sustenta a ocorrência de excesso na execução no valor de R$ 913,69, correspondente ao valor dos honorários convencionais que, conforme alega, foram indevidamente incluídos nos cálculos da execução pelo exequente, ora agravado. Argumenta que, em razão dos honorários fixados quando do recebimento da inicial da ação de execução de título extrajudicial, evidencia-se bis in idem na cobrança de honorários convencionais de 20% fixados no contrato de prestação de serviços educacionais celebrado. Aduz que os cálculos apresentados na planilha pelo exequente revestem da qualidade de prova apta e eficaz para comprovar excesso da execução, não sendo necessária dilação probatória, o que, consoante argui, conduz à adequação da oposição da exceção de pré-executividade, defendendo que a decisão que a rejeitou deve ser reformada. Colaciona julgados desta Corte de Justiça e do colendo Superior Tribunal de Justiça para corroborar sua tese. Afirma estarem presentes os pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao agravo, porquanto entende que o direito postulado está em consonância com a legislação em vigor e com o entendimento deste Tribunal e do colendo STJ e, ainda, em razão de que a decisão agravada “determinou o prosseguimento do processo com o início das medidas constritivas”. Assim, requer seja concedida, liminarmente, a tutela provisória de urgência recursal, para determinar a suspensão da ação de execução de título extrajudicial de origem, até o julgamento do mérito do recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a confirmação da liminar, para reformar a decisão de primeiro grau, a fim de que seja reconhecido excesso de execução na importância de R$ 913,69, decotando-se o referido valor do débito em execução, prosseguindo-se o feito com base no valor remanescente (R$ 4.568,47); e, subsidiariamente, o provimento do agravo para reformar a decisão do Juízo de primeiro grau, a fim de que seja admitida a exceção de pré-executividade oposta, e que seja determinado o julgamento da referida exceção pelo Juízo a quo. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O art. 995, parágrafo único, do Diploma Processual Civil dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC[1]). Prima facie, as indagações ora apresentadas, sinalizam para situação de excesso de execução, prevista para discussão em sede de embargos de execução, e não da forma como suscita o ora recorrente, que deixou transcorrer “in albis” o prazo para apresentá-lo, e agora pretende ver examinadas tais questões na via estreita e limitada da exceção de pré-executividade. A exceção (ou objeção) de pré-executividade é incidente com finalidade específica, destinado ao exercício da defesa de “matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais” (THEODORO JUNIOR. Humberto. Curso de Direito Processual Civil. V. III, 48. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 678). Nesse sentido, segundo a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 104 dos recursos especiais repetitivos: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ainda, orienta o enunciado da Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Ademais, o sustentado excesso de execução, se houve nos termos ora questionados, têm a necessidade de apuração, porquanto referem-se a valores em discussão, inviabilizando, “prima facie” a via estreita e limitada escolhida. No presente caso, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração de perigo de dano/restar constatado que há risco ao resultado útil do processo, de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que a execução é lastreada em título executivo extrajudicial, não houve oportuna discussão dos temas na sede prevista dos embargos à execução, uma vez que o imbróglio ora apresentado é referente à excesso de execução e cálculos considerados inadequados. Em reforço das argumentações expendidas, transcrevo os seguintes julgados desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONSÓRCIO. CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FORÇA EXECUTIVA. VALIDADE DAS ASSINATURAS DAS TESTEMUNHAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DISCUSSÃO INVIÁVEL NA VIA ESTREITA ESCOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes decorre de contrato de adesão ao grupo de consórcio, sendo, portanto, a ele acessório e, por conseguinte, considerado como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 10, §6o da Lei no 11.795/2008 c/c art. 784, XII do Código de Processo Civil. 1.1. Além disso, no contrato de alienação fiduciária assinado pelo executado, consta cláusula expressa reconhecendo o referido instrumento como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III do Código de Processo Civil, ficando evidenciada, portanto, a natureza executiva do título utilizado pelo exequente, ante o preenchimento dos requisitos essenciais à espécie. 2. O acolhimento da exceção de pré-executividade exige a comprovação, mediante prova pré-constituída, da ausência dos requisitos necessários para o adequado desenvolvimento do processo executivo, desde que o fato alegado possa ser verificado de forma concreta e sem que haja necessidade de dilação probatória. 3. A questão referente à existência de excesso nos cálculos apresentados pelo exequente deve ser discutida mediante oposição de embargos do devedor, em atenção ao que dispõe o art. 917, III do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1704141, 0705285-58.2023.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/05/2023, publicado no DJe: 31/05/2023.) (Grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COTAS CONDOMINIAIS. ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO NO CÁLCULO E EXCESSO DE EXECUÇÃO. MATÉRIA PRÓPRIA DE EMBARGOS DO DEVEDOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. A exceção de pré-executividade é admitida como meio de defesa do executado no Direito Brasileiro para permitir, independentemente da oposição de embargos à execução, a arguição de vícios flagrantes do título, lastreados em matérias de ordem pública, comprovados de plano, sem necessidade de dilação probatória. 2. Inviável discutir, por meio do instrumento de exceção de pré-executividade, questão atinente a incorreção de cálculos apresentados e eventual excesso na execução, na medida em que a matéria, além de demandar dilação probatória, é própria de discussão em embargos do devedor, conforme disposto no artigo 917, inciso III, c/c §2o, incisos e III, do Código de Processo Civil. 3. O fato do prazo para oposição de embargos à execução já se encontrar esgotado não possui o condão de legitimar a apresentação de exceção de pré-executividade, sob pena de ser premiada a incúria da parte devedora que poderia ter feito o uso do instrumento adequado à defesa pretendida. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1390924, 07279304820218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Excesso de execução não é matéria cognoscível em exceção de pré-executividade, mas em embargos de execução, nos termos do art. 917, III, do CPC. 2. Na exceção de pré-executividade só podem ser alegadas questões de ordem pública, relacionadas às condições da ação executiva ou aos seus pressupostos processuais, como os referentes à certeza, liquidez e exigibilidade do título, desde que demonstradas de plano, haja vista não ser possível a instrução ou a dilação probatória. 3. In casu, a via eleita para arguir excesso de execução se mostra inadequada. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1758953, 07167843920238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2023, publicado no PJe: 4/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Ainda, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, não vislumbro “prima facie” a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, uma vez que há expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, conforme a Cláusula Décima Primeira do contrato de prestação de serviços educacionais entabulado (ID 164041760 dos autos de origem), o que denota ser lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, por constituir justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DE 20%. PREVISÃO CONTRATUAL. VERBAS DEVIDAS. INCLUSÃO NA PLANILHA DE DÉBITOS. DECISÃO REFORMADA. 1. Os honorários advocatícios convencionais (ou contratuais), previstos no contrato com o objetivo de ressarcir possível custo com a contratação de advogados, integram o eventual valor devido a título de perdas e danos, em respeito ao princípio da reparação integral dos prejuízos sofridos pela parte prejudicada pelo descumprimento do contrato. Não se confundem com os honorários advocatícios sucumbenciais. 2. Havendo expressa previsão contratual a respeito da cobrança de honorários convencionais/contratuais, é lícita a inclusão da referida verba no cálculo do crédito perseguido, pois constitui justa compensação decorrente do descumprimento do contrato. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1781981, 0729327-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/11/2023, publicado no DJe: 21/11/2023.) Portanto, em sendo cumulativos os requisitos, a ausência de um deles, porquanto também ausente a evidência da probabilidade do direito, na forma do art. 300, do Código de Processo Civil, e ainda por não se verificar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, exigência do art. 995, do referido Diploma, não se verificam demonstrados os requisitos autorizadores da tutela liminar de urgência pretendida. Registre-se, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, ambos os requisitos exigidos pelo art. 300, e art. 995, ambos do CPC, INDEFIRO A LIMINAR pleiteadade atribuição do efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 08 de novembro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.